Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721112-75.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI EMBARGADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA VITTI e ANA CLÁUDIA MENDONÇA VITTI, contra a r. decisão exarada sob o ID 59584503. Nos termos da r. decisão recorrida, esta Relatoria conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelos embargantes e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que objetivava o sobrestamento da ordem de bloqueio de valores dos agravantes. Nos embargos de declaração opostos no ID 59623215, os embargantes afirmam que esta Relatoria incorreu em erro in judicando, pois não teriam recorrido da decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim, do acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios. Afirmam que a r. decisão embargada não observou que a decisão objeto do agravo de instrumento, ao acolher os embargos de declaração do exequente com efeitos infringentes, sem intimar a executada para oferecer contrarrazões, violou entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Sustentam a existência de omissão na r. decisão, pois não teria se manifestado a respeito da necessidade de produção de provas, rejeitada pelo r. Juízo a quo. Com base em tais argumentos, os embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeitos modificativos, de modo que seja reformada a decisão embargada, para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se a suspensão da ordem de bloqueio de ativos dos embargantes, até o julgamento de mérito do presente recurso pelo egrégio Colegiado. É o relatório. Decido. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção dos embargantes de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para conhecer em parte do agravo de instrumento e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não se encontra configurada qualquer obscuridade, omissão ou contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise do cabimento do agravo de instrumento ou da atribuição de efeito suspensivo. Os questionamentos apresentados pelo agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os embargos de declaração opostos se amoldam à figura do agravo interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de atribuição de efeito suspensivo, e observado que os embargantes buscam rediscutir os fundamentos adotados no decisum, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 28 de maio de 2024 às 16:31:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora